Tribunal: TJBA
Processo: 8004318-17.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004318-17.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, SILVIA DE MATOS CARVALHO

APELADO: MARIA DOMINGAS DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONJUNTO HABITACIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público de abastecimento de água (EMBASA) contra sentença que condenou a ré a restabelecer o fornecimento de água na residência da Apelada e a indenizar a consumidora em R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de recusa no atendimento sob alegação de ausência de regularidade fundiária.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o juízo cível é competente para apreciar a demanda, diante da alegação de interesse municipal;

(ii) saber se a EMBASA é parte legítima para figurar no polo passivo;

(iii) verificar se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água;

(iv) definir se há dano moral indenizável e o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência foi rejeitada, pois a lide versa sobre relação de consumo entre usuária e concessionária de serviço público essencial, inexistindo interesse municipal.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi igualmente rejeitada, porquanto a EMBASA é responsável direta pela prestação do serviço, não sendo exigível a comprovação de regularidade da posse para a ligação de água.

O fornecimento de água constitui direito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana, à saúde e à moradia (CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196), de modo que sua negativa caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

A recusa de religação de água, sem fundamento técnico plausível, gera dano moral presumido, conforme jurisprudência do STJ e TJBA.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução do valor arbitrado, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, alinhando-se à jurisprudência do TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de fornecimento, ainda que em área de ocupação irregular.

2. O fornecimento de água, por se tratar de serviço público essencial, não pode ser condicionado à regularidade fundiária do imóvel.

3. O dano moral decorrente de negativa indevida de abastecimento é presumido, fixando-se a indenização no patamar de R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, § 6º; 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.12.2016; TJBA, Apelação nº 8035951-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 22.08.2023; TJBA, Apelação nº 8026819-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004318-17.2024.8.05.0103, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante a EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como Apelada MARIA DOMINGAS DE JESUS SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA